Tribunal: TJMT
Processo: 1015460-90.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015460-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), DARCI FRANCISCO BAZANA - CPF: 074.168.659-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.290/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que suspendeu o processo com base no Tema 1.290 do STF, o qual versa sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural indexado aos índices da caderneta de poupança no mês de março de 1990.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada, considerando que o processo de origem trata de liquidação de sentença em ação individual de repetição de indébito, cujo título executivo encontra-se sob o manto da coisa julgada, não se inserindo nos limites do Tema 1.290.

III. Razões de decidir

3. A suspensão determinada no Tema 1.290 abrange somente as demandas judiciais pendentes ou as liquidações e cumprimentos provisórios relacionados à execução do acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 8465-28.1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, sendo inaplicável ao caso presente, onde se trata de sentença proferida em ação individual com coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Darci Francisco Bazana
em face da decisão de ID 155133998 proferida nos autos de Liquidação de Sentença nº 0002244-45.2016.8.11.0005, promovido em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

A decisão agravada suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Agravante sustenta que a matéria objeto de análise pelo STF, referente ao diferencial de Plano Collor (Tema 1290), não afeta o presente feito, haja vista que a execução não vem lastreada com o acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 8465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Brasília-DF.

Afirma que a sentença foi proferida em ação individual e qualquer que seja a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1290, não poderá ser aplicada ao presente feito, em razão do fenômeno da coisa julgada material.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do processo e, no mérito, a anulação da decisão.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 219793686).

Contrarrazões do Agravado em ID 223432660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de sobrestamento do processo nº 0002244-45.2016.8.11.0005, em razão do Tema 1.290 do Supremo Tribunal de Federal.

Na decisão que afetou o Tema 1.290, o Ministro Relator reconheceu “
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”.

Além disso, determinou “
a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

No entanto, a suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de nº 8465-28.1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF.

Nesse contexto, há que se observar o processo na origem se refere a Liquidação de Sentença oriunda de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com Restituição de Indébito, cujo título executivo está acobertado pelo manto da coisa julgada em
ação individual
.

Ou seja, no caso em exame não se discute "
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
", cuja temática será apreciada pelo STF no julgamento do Tema 1.290.

Logo, resta evidenciado que o caso em análise não está inserido na delimitação do Tema 1.290, o que afasta a possibilidade de sobrestamento do processo, impondo a modificação da decisão agravada.

Frisa-se que o caso dos autos se trata de sentença proferida em ação individual, que não guarda relação com a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 8465-28.1994.4.01.3400.

Assim sendo, a decisão recorrida comporta reforma, sendo o caso de prosseguimento da demanda na origem.

Nesse sentido decidiu recentemente essa Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO TEMA 1290 DO STF – INDEFERIMENTO - SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO E NÃO SE TRATA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ, NA AÇÃO COLETIVA 1.319.232/DF – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, O título judicial objeto de execução transitou em julgado em 06/02/2020. Não mais se discute nestes autos o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". O título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos. Também, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1015062-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.290/STF. INAPLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. MEDIDA PERTINENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
O cumprimento de sentença decorrente de ação individual de conhecimento proposta pelo correntista, para receber diferença de correção monetária em cédula de crédito rural, não está sujeito à ordem de suspensão exarada no tema 1.290, pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A elaboração dos cálculos de cumprimento de sentença pela contadoria do juízo mostra-se pertinente, quando houver fundada dúvida sobre o valor da condenação, sopesados os acontecimentos dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0021978-75.2024.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 29.05.2024) – destaquei.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
o regular prosseguimento da Liquidação de Sentença nº 0002244-45.2016.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024